Tribunal: TJMT
Processo: 1018616-36.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1018616-36.2019.8.11.0041
RECORRENTE(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO(S): JOEL MESQUITA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de petição apresentada por JOEL MESQUITA DA SILVA no id. id. 58274974, na qual requer a instauração da fase de cumprimento de sentença em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
A análise dos autos evidencia que o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação proposta pelo Peticionário, e condenou a parte Ré ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT no montante de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigidos, além das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).
Interposto Recurso de Apelação, o órgão Fracionário deste Tribunal negou provimento ao reclamo, com a fixação de honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais).
Ato contínuo, a parte PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS apresentou Recurso Especial, o qual foi admitido no id. 55447484, e aguarda a remessa ao STJ.
Desse modo, em que pese o pleito dos requerentes para que se proceda ao cumprimento de acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, determinando-se o pagamento do valor devido a título de indenização securitária, constata-se que não houve o trânsito em julgado, o que atrai a incidência dos artigos 520 e seguintes do Código de Processo Civil, que tratam do cumprimento provisório de sentença.
Com efeito, nos termos do artigo 516, II, c/c 522, caput, e parágrafo único, ambos do CPC, o cumprimento provisório da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, devendo a petição ser acompanhada da decisão exequenda; certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo; procurações outorgadas pelas partes; decisão de habilitação, se for o caso; e facultativamente, outras peças processuais.
Portanto, à vista dos dispositivos acima mencionados, indefiro o pedido formulado no id. 58274974, facultando ao Requerente a extração de cópias das peças necessárias para direcionar o seu pedido no Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição, através de autos complementares.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII